Tribunal: TCU
Processo: 029.760/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de supostos danos decorrentes da celebração e da omissão no dever de rescindir contrato cujo objeto era o fornecimento do Sistema Cute NT Lite.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase cuidam de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Valseni José Pereira Braga, Frederico de Queiroz Veiga e Luiz Kazumi Miyada contra o Acórdão 9269/2022-TCU-Primeira Câmara , que apreciou o mérito de tomada de contas especial originária de relatório de auditoria na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), em razão de supostos danos decorrentes da celebração e da omissão no dever de rescindir o Contrato 047/SF/2002/001, cujo objeto era o fornecimento do Sistema Cute NT Lite, pela empresa SITA Information Networking Computing B.V., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.